Tribunal: STF
Processo: ARE 1572316
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Ambiental. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Meio ambiente. Construção irregular. Casa de veraneio. Aplicação de tema da repercussão geral na instância de origem. Recurso incabível. Questão remanescente. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Inaplicável, ao caso, Tema 123 da Repercussão Geral. Tentativa de rediscussão da matéria. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno no qual foi mantida decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso, por ser manifestamente incabível agravo dirigido  a este STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral  na origem e porque, em relação à matéria remanescente, a análise da controvérsia dos autos demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional.  

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

    3. Como é sabido, os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4. Com efeito, da leitura da exordial dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o agravo regimental, verifica-se que a parte recorrente busca rediscutir exatamente os mesmos argumentos que já foram refutados nas decisões anteriores, o que revela o caráter protelatório do recurso. 

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o abuso de expedientes protelatórios e, nessa situação, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo.

    IV - Dispositivo

    6. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.